Tribunal: TRF3
Processo: 5088738-19.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
428/549)

5088738-19.2026.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5088738-19.2026.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: MARISANE RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIAS SALES PEREIRA - SP304234-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preenchimento dos requisitos para a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício de auxílio por incapacidade temporária consta do art. 59 e seguintes do referido diploma legal, a saber: "[...] será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos [...]".

4. De acordo com o extrato do CNIS, verifica-se que a parte autora satisfaz os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado (carência e qualidade de segurado).

5. No tocante à incapacidade, o sr. perito judicial concluiu se tratar de inaptidão laborativa de forma parcial e temporária, com possibilidade de nova avaliação no prazo de oito meses.

6. Desse modo, a parte autora faz jus, por ora, à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data da realização da perícia, conforme corretamente explicitado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação desprovida. Consectários legais fixados de ofício.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 24, 27-A, 42 e 59.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5088738-19.2026.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: MARISANE RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIAS SALES PEREIRA - SP304234-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação pelo procedimento ordinário objetivando a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária e sua posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Sentença pela procedência do pedido, condenando o INSS ao pagamento do benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data da realização da perícia médica judicial (17/05/2025), pelo prazo de oito meses e, por fim, fixando a sucumbência e os “honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do art. 85 do CPC” (ID 354188475).

A parte autora interpôs recurso de apelação, postulando a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, a concessão do adicional de 25%, a modificação do termo inicial e a majoração dos honorários advocatícios (ID 354188479).

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Inicialmente, merece ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não ter ocorrido ilegal indeferimento de complementação de provas.

Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Passo ao exame do mérito. O benefício da aposentadoria por incapacidade permanente está previsto no art. 42 e seguintes da Lei no 8.213/91, pelo qual:

"[...] A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança [...]".

Por sua vez, o benefício de auxílio por incapacidade temporária consta do art. 59 e seguintes do referido diploma legal, a saber:

"[...] será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos [...]".

Os requisitos do benefício postulado são, portanto, a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91. Deve ser observado ainda, o estabelecido no art. 26, inciso II e art. 151, da Lei 8.213/1991, quanto aos casos que independem do cumprimento da carência; bem como o disposto no art. 27-A, da Lei 8.213/1991.

"Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.

Art. 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei.”

Quanto à qualidade de segurado, estabelece o art. 15 da Lei no 8.213/91, que mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: (...) II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.

O prazo mencionado será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já houver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com uma parcela do mínimo legal de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Inicialmente, esse mínimo correspondia a 1/3 (um terço) do tempo previsto para a carência originária, conforme constava do parágrafo único do art. 24 da Lei 8.213/1991, sendo atualmente elevado para metade, na forma do disposto no art. 27-A da Lei de Benefícios, incluído pela Lei 13.457 de 26.06.2017.

No tocante à incapacidade, o sr. Perito judicial concluiu que seria parcial e temporária, em decorrência de “antecedentes de Gonartrose (artrose de joelho) CID M17, Outras artroses especificadas CID 19.8, Artrose não especificada CID M19.9”, sugerindo afastamento por oito meses (ID 354188459).

Segundo o perito: “Por todo exposto, considerando o que se apurou durante a perícia médica, nos estudos posteriores, na avaliação clínica da parte Autora mediante anamnese, exame físico compatível, considerando ainda aspectos físicos, cognitivos e organizacionais, além dos testes físicos específicos, confirmando as manifestações clínicas das patologias, também após avaliação de documentos médicos complementares apresentados, relatando a existência das patologias sem melhora significativa ao ponto de suprir sua total capacidade laborativa, mas com prognóstico favorável a melhora do quadro, e considerando sua idade, histórico ocupacional, grau de instrução e meio social em que está inserido(a), CONCLUO que as manifestações clínicas das patologias/sequelas que acometem o(a) periciado(a), atualmente repercutem em INCAPACIDADE para sua atividade laborativa habitual de forma PARCIAL, ou seja, com possibilidade de executar outras atividades que não demandem esforço físico moderado/intenso, movimentos repetitivos, posições forçadas envolvendo membros inferiores, podendo restringir a execução de algumas atividades laborativas, e de forma TEMPORÁRIA, sugerindo-se 08 (oito) meses de afastamento das atividades habituais, a contar de data de realização desta perícia médica judicial, devido prognóstico favorável à remissão dos sintomas e recuperação clínica, mediante tratamento adequado e adesão do(a) periciado(a) ao tratamento. Considerando documentos complementares apresentados, é possível afirmar que a incapacidade já existia quando ocorreu o indeferimento administrativo do benefício previdenciário em setembro de 2024. O(a) periciado(a) reúne condições para passar por processo de reabilitação profissional para outras atividades leves, ociosas e/ou intelectuais, ou que ao menos resguardem as restrições acima descritas. Não há incapacidade para atividades da vida civil, cotidiano e vida independente, sendo desnecessário auxílio de terceiros”.

De seu turno, os documentos médicos carreados aos autos pela parte autora não se mostram hábeis a abalar a conclusão do laudo médico produzido em juízo, que foi exposto de forma fundamentada após o estudo da documentação apresentada e das avaliações realizadas no momento do exame pericial, analisando as moléstias constantes dos aludidos documentos.

Assim, constatada divergência entre o laudo e os documentos ofertados pela parte autora, o primeiro deve prevalecer, uma vez que se trata de prova técnica realizada por profissional habilitado e sob o crivo do contraditório.

Inobstante o laudo pericial não vincule o magistrado, forçoso reconhecer que, em matéria de benefício previdenciário por incapacidade, a prova pericial assume grande relevância na decisão, sobretudo por ser uma prova produzida de forma imparcial. E, conforme já explicitado, o perito judicial foi categórico ao afirmar que a parte autora padece de incapacidade temporária para o exercício de atividades laborativas. Desse modo, atestados médicos particulares trazidos aos autos pela parte não estão aptos a desconstituir a prova técnica.

De acordo com o extrato de dossiê previdenciário (ID 354188470), verifica-se que a parte autora preenche os requisitos carência e qualidade de segurado.

Consoante os artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais, bem como àquele cuja incapacidade, embora permanente, não seja total, isto é, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento.

Sendo assim, diante do conjunto probatório e considerando o parecer elaborado pela perícia judicial, a parte autora, por ora, faz jus somente à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data da realização da perícia médica judicial (17/05/2025), pelo prazo de oito meses, conforme corretamente explicitado na sentença.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios inacumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Em razão da sucumbência recursal da parte autora, termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas os limites percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o do referido dispositivo legal, suspensa a sua exigibilidade, tendo em vista o benefício da gratuidade da justiça.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

Ante o exposto, nego provimento à apelação, fixando, de ofício, os consectários legais.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preenchimento dos requisitos para a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício de auxílio por incapacidade temporária consta do art. 59 e seguintes do referido diploma legal, a saber: "[...] será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos [...]".

4. De acordo com o extrato do CNIS, verifica-se que a parte autora satisfaz os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado (carência e qualidade de segurado).

5. No tocante à incapacidade, o sr. perito judicial concluiu se tratar de inaptidão laborativa de forma parcial e temporária, com possibilidade de nova avaliação no prazo de oito meses.

6. Desse modo, a parte autora faz jus, por ora, à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data da realização da perícia, conforme corretamente explicitado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação desprovida. Consectários legais fixados de ofício.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 24, 27-A, 42 e 59.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação e fixar, de ofício, os consectários legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão